Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação foi interposta pelo ente federativo contra sentença que reconheceu a imunidade tributária e concedeu a segurança, impedindo a cobrança de ISSQN sobre valores a serem pagos em razão de contrato firmado com autarquia federal para execução de avaliações educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para o reconhecimento da imunidade tributária sobre os serviços contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação não observa o procedimento previsto no CPC e no Regimento Interno do TJDFT, sendo incabível sua apreciação.
4. Os serviços contratados estão diretamente relacionados às finalidades educacionais da instituição, consistindo na aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o que reforça o caráter educacional da atividade.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a imunidade tributária de instituições educacionais sem fins lucrativos em contratos similares, desde que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF/1988 aplica-se às instituições de educação sem fins lucrativos que comprovem, por prova pré-constituída, o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; RITJDFT, art. 251, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974424, ApCiv 0712096-77.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 19/03/2025.